Tribunal: TJMT
Processo: 1047774-52.2025.8.11.0001
Órgão julgador: EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-02-26
Data de publicação: 2026-03-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

Número Único
:

1047774-52.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI

Turma Julgadora:

[DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[NEEMIAS KARISTON DA SILVA VITORINO - CPF: 327.701.068-64 (RECORRIDO), LOCALIZA RENT A CAR SA - CNPJ: 16.670.085/0001-55 (RECORRENTE), FERNANDO MOREIRA DRUMMOND TEIXEIRA - CPF: 045.378.726-67 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WALTER PEREIRA DE SOUZA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N. 1047774-52.2025.8.11.0001

Recurso Cível Inominado n. 1047774-52.2025.8.11.0001

Recorrente:

Localiza Rent A Car S/A

Recorrido:

Neemias Kariston da Silva Vitorino

EMENTA

DIREITO CIVIL. RECURSO INOMINADO. CONTRATO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO. BLOQUEIO REMOTO ANTECIPADO EM DESACORDO COM O PRAZO CONTRATUAL. COBRANÇA DE VALORES APÓS O BLOQUEIO. RETENÇÃO INJUSTIFICADA DE CAUÇÃO. VIOLAÇÃO À BOA-FÉ OBJETIVA. DANO MORAL CONFIGURADO. VALOR INDENIZATÓRIO MANTIDO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso inominado interposto por locadora de veículos contra sentença que, em ação de repetição de indébito cumulada com indenização por danos morais, julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há três questões em discussão: (i) verificar a legalidade do bloqueio remoto do veículo antes do prazo previsto contratualmente; (ii) apurar a validade da cobrança de valores após o bloqueio do veículo; (iii) examinar a existência de dano moral e a adequação do valor arbitrado na sentença.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O bloqueio remoto do veículo ocorreu antes do decurso do prazo contratualmente estabelecido de 48h, o que configura descumprimento contratual por parte da locadora, em afronta aos princípios da boa-fé objetiva e da função social do contrato.

4.

Após o bloqueio do veículo, o bem não se encontrava mais à disposição do consumidor, de modo que as cobranças realizadas posteriormente são indevidas e carecem de fundamento contratual.

5.

A empresa não apresentou qualquer comprovação específica dos débitos quitados com o valor caucionado, limitando-se a alegações genéricas, o que viola o dever de prestação de contas e impõe a restituição do valor excedente ao consumidor.

6.

A retenção integral da caução sem justificativa e o bloqueio antecipado do veículo, utilizado para fins laborais, configuram abuso de direito e geram constrangimento indevido, caracterizando violação a direito da personalidade e ensejando indenização por dano moral.

7.

O valor fixado a título de danos morais mostra-se proporcional às circunstâncias do caso, considerando o tempo de indisponibilidade do bem, a ausência de solução administrativa e o impacto na vida do consumidor.

8.

A manutenção da sentença é medida que se impõe diante da adequação da fundamentação e da observância dos parâmetros legais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

O bloqueio remoto de veículo locado, realizado antes do prazo mínimo contratual de devolução, configura descumprimento contratual e prática abusiva, violando os princípios da boa-fé objetiva e da função social do contrato.

2.

A cobrança de valores após o bloqueio do veículo é indevida, por ausência de disponibilidade do bem ao consumidor.

3.

A retenção integral da caução, sem prestação de contas e comprovação específica dos débitos, impõe a restituição do valor excedente ao consumidor.

4.

A conduta da locadora, ao bloquear indevidamente o veículo e reter a caução de forma arbitrária, configura dano moral indenizável.

Dispositivos relevantes citados
: Código Civil, artigos 421 e 422; Código de Defesa do Consumidor, artigos 6o, inciso VI, e 14; Código de Processo Civil, artigo 373, inciso II; Lei no 9.099 de 1995, artigo 55.

Jurisprudência relevante citada
: TJMT, Agravo de Instrumento no 1012783-53.2025.8.11.0000, Rel. Des. Sebastião Barbosa Farias, julgado em 19.08.2025; TJMT, Recurso Inominado no 1064588-13.2023.8.11.0001, Rel. Juiz Gonçalo Antunes de Barros Neto, julgado em 08.07.2024; TJMT, Recurso Inominado no 1032960-35.2025.8.11.0001, Rel. Juíza Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli, julgado em 16.10.2025.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N. 1047774-52.2025.8.11.0001

Recurso Cível Inominado n. 1047774-52.2025.8.11.0001

Recorrente:

Localiza Rent A Car S/A

Recorrido:

Neemias Kariston da Silva Vitorino

RELATÓRIO

Recurso Inominado Cível de
Localiza Rent A Car S/A
.

Ação:
de Repetição de Indébito Cumulada com Indenizatória por Danos Morais.

Origem:
1o Juizado Especial Cível de Cuiabá.

Sentença
(Id. 331679475)
:
julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, declarou a inexigibilidade das cobranças posteriores ao bloqueio do veículo, condenou a recorrente a restituir a caução,
especificamente quanto ao valor que sobejar o débito do reclamante
, bem como ao pagamento de R$4.000,00(quatro mil reais) a título de indenização por danos morais.

Recurso Cível Inominado
(Id. 331679498): requer a reforma da sentença, a fim de que sejam julgados improcedentes os pedidos iniciais, ou, alternativamente, a redução do
quantum
indenizatório.

Contrarrazões não apresentadas.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N. 1047774-52.2025.8.11.0001

Recurso Cível Inominado n. 1047774-52.2025.8.11.0001

Recorrente:

Localiza Rent A Car S/A

Recorrido:

Neemias Kariston da Silva Vitorino

VOTO

Eminentes Pares;

A sentença recorrida deve ser mantida por seus fundamentos, razão pela qual, nos termos do artigo 46, da Lei n.o 9.099/95 e do artigo 66 do Regimento Interno das Turmas Recursais Cíveis e Criminais dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso (Resolução n.o 16 de 23 de novembro de 2023/TJMT), passam a integrar este voto.

Trata-se de Recurso Inominado interposto por
Localiza Rent A Car S/A
contra a sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados por Neemias Kariston da Silva Vitorino na presente ação de repetição de indébito cumulada com danos morais.

Da narrativa inicial, o autor alega ter firmado contrato de locação de veículo com a recorrente em outubro de 2023, com valor
semanal inicial
de R$ 618,42(seiscentos e dezoito reais e quarenta e dois centavos),
o qual teria sofrido aumentos sucessivos, alcançando a quantia de R$ 839,90 (oitocentos e trinta e nove reais e noventa centavos) em abril de 2025.

Sustenta que, após apresentar reclamação por meio do portal Consumidor.gov, a recorrente, em 09/07/2025, determinou a devolução do veículo no prazo de 24 (vinte e quatro) horas úteis, procedendo ao bloqueio do automóvel no dia seguinte, 10/07/2025, antes mesmo do término do prazo concedido. Aduz ainda que, mesmo após o bloqueio, o contrato permaneceu ativo até 25/07/2025, gerando cobranças indevidas, e que a empresa utilizou integralmente o valor da caução, correspondente a R$ 1.501,87 (mil quinhentos e um reais e oitenta e sete centavos), sem qualquer detalhamento ou justificativa.

A empresa recorrida, por sua vez, afirma que agiu no exercício regular de direito, alega a legalidade da cobrança e da alteração contratual, a ausência de conduta ilícita, a inexistência de danos morais.

O cerne da questão reside na análise da legalidade do bloqueio do veículo locado pelo recorrido, bem como da cobrança de valores após o bloqueio e da utilização integral da caução sem detalhamento.

Do exame dos autos, verifica-se que, de fato, o recorrido firmou contrato de locação de veículo com a recorrente, e que a recorrente notificou o recorrido em 09/07/2025 para devolução do veículo em 24 horas úteis, procedendo ao bloqueio do automóvel já no dia seguinte (10/07/2025).

A cláusula 3.2 do contrato estabelece expressamente que "
O Contrato poderá ser rescindido pela Locadora, sem a necessidade de especificar o motivo e sem encargos, a qualquer momento, devendo para isso ser feito um aviso ao Cliente com no mínimo 48h
".

No caso em comento, a recorrente notificou o recorrido em 09/07/2025, mas procedeu ao bloqueio do veículo já no dia seguinte (10/07/2025), não respeitando o prazo contratual de 48h, configurando descumprimento da norma prevista no próprio contrato.

A conduta da recorrente traduz abuso do direito de rescisão, porquanto extrapolou os limites da boa-fé objetiva e da função social do contrato, princípios que regem as relações obrigacionais (artigos 421 e. 422 do Código Civil).

Ademais, a partir do momento em que o veículo foi bloqueado pela locadora, deixou de estar à disposição do contratante, circunstância que afasta a exigibilidade de valores referentes ao período subsequente. Cobranças realizadas em tais condições não encontram amparo na avença, pois pressupõem a disponibilidade do bem para utilização, o que não ocorreu.

Nesse sentido:

“DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO. LOCAÇÃO DE VEÍCULOS. BLOQUEIO UNILATERAL. AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO DO CONSUMIDOR. INADIMPLEMENTO NÃO DEMONSTRAÇÃO. AFERIÇÃO DE QUILOMETRAGEM AO FINAL. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Trata-se de recurso interposto contra decisão que deferiu o pedido de desbloqueio de veículo locado, em ação de obrigação de fazer c/c indenização por danos morais, condicionado ao pagamento de valores.

II. Questão em discussão

2. 2. A questão em discussão consiste em saber se é legítimo o bloqueio de veículo locado, sem prévia notificação do consumidor e sem comprovação de inadimplemento contratual, especialmente quando há cláusula que prevê aferição de quilometragem apenas ao término do contrato.

III. Razões de decidir

3. O bloqueio remoto unilateral do veículo configura prática abusiva quando não há notificação prévia do consumidor e tampouco demonstração de descumprimento contratual.

4. O contrato de locação previa aferição da quilometragem ao fim do período de vigência, sendo inviável presumir o descumprimento antecipadamente.

5. A conduta da locadora viola os princípios da boa-fé objetiva e da função social do contrato, sendo incabível condicionar o desbloqueio do veículo ao pagamento de valores não exigíveis no momento.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso provido.

Tese de julgamento:

"É abusivo o bloqueio remoto de veículo locado sem notificação prévia do consumidor e sem comprovação de inadimplemento contratual, sobretudo quando o contrato prevê aferição de cláusula apenas ao final da vigência."

(N.U 1012783-53.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 19/08/2025, Publicado no DJE 22/08/2025)”.

Quanto à retenção da caução, a recorrente limitou-se a afirmar genericamente que "o uso da caução foi legítimo para quitação de débitos", sem, contudo, apresentar documentos específicos que comprovem quais débitos foram quitados com o valor caucionado.

A utilização integral do valor caucionado sem a devida prestação de contas quanto à sua aplicação revela comportamento que destoa do equilíbrio contratual e viola os deveres anexos à avença, notadamente aqueles derivados da boa-fé objetiva.

No mesmo sentido, é o entendimento das Turmas Recursais deste Tribunal:

“RECURSO INOMINADO – PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO AFASTADA - CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL RESIDENCIAL – RETENÇÃO INDEVIDA DE CAUÇÃO - INEXISTÊNCIA DE PROVA DO FATO IMPEDITIVO, MODIFICATIVO OU EXTINTIVO DO DIREITO DA PARTE AUTORA - INTELIGÊNCIA DO ART. 373, INCISO II, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – PREQUESTIONAMENTO - DESCABIMENTO - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

Juiz GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Relator

(N.U 1064588-13.2023.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, Primeira Turma Recursal, Julgado em 08/07/2024, Publicado no DJE 15/07/2024)”.

Colaciono aqui julgado que já proferi e que guarda semelhança com o caso ora analisado:

“DIREITO CIVIL. RECURSO INOMINADO CÍVEL. CONTRATO DE LOCAÇÃO RESIDENCIAL. CAUÇÃO LOCATÍCIA. LEGITIMIDADE DA RETENÇÃO PARCIAL. LAUDO DE VISTORIA SEM ASSINATURA DO LOCATÁRIO. MULTA COMPENSATÓRIA POR RESCISÃO ANTECIPADA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso inominado interposto por Imobiliária contra sentença proferida em ação de restituição de valores cumulada com indenização por dano moral, que condenou solidariamente os requeridos à restituição integral da caução locatícia.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se é legítima a retenção integral da caução locatícia diante da alegação de danos ao imóvel e rescisão antecipada do contrato; (ii) estabelecer se a autora faz jus à restituição parcial da caução, com desconto da multa por rescisão contratual.

III. RAZÕES DE DECIDIR

(...)

5.
A

simples alegação de danos não acompanhada de prova documental idônea não autoriza a retenção da cauçã
o, especialmente diante da entrega das chaves e da ausência de impugnação formalmente comprovada.

(...)

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:

(...)

2. O locador deve restituir a caução locatícia integralmente, salvo nos casos em que comprovadamente haja previsão contratual de multa por rescisão antecipada e esta se configure.

(...)

(N.U 1032960-35.2025.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, Primeira Turma Recursal, Julgado em 16/10/2025, Publicado no DJE 20/10/2025)”.

Com relação ao dano moral, verifica-se que a conduta da recorrente ultrapassou o limite do mero dissabor cotidiano. O bloqueio do veículo locado, utilizado pelo recorrido como instrumento de trabalho, deu-se de forma arbitrária e em desconformidade com o prazo contratual, privando-o imediatamente de se locomover antes do prazo previsto em contrato.

Soma-se a isso a retenção integral da caução sem qualquer prestação de contas ou justificativa plausível, o que reforça o caráter abusivo da conduta. Não se trata, portanto, de simples inconvenientes próprios das relações contratuais, mas de afronta a direitos da personalidade, em especial à dignidade do recorrido, que foi exposto a situação constrangedora e teve sua rotina de trabalho comprometida.

A recusa da recorrente em solucionar o impasse, mesmo após diversas tratativas administrativas, evidencia o descaso para com a parte contratante, intensificando o sofrimento experimentado.

Quanto ao
quantum
indenizatório, o valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) fixado na sentença mostra-se adequado e proporcional, observando os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, além dos elementos que contribuíram para a lesão e suas consequências.

Por essas razões, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
,
mantendo a sentença em sua integralidade.

Em face do que dispõe o artigo 55 da Lei dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais, condeno a parte recorrente ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios a base de 15% (quinze por cento) sobre o valor corrigido da condenação, ressalvando eventual benefício da Justiça Gratuita, em relação a execução das verbas sucumbenciais.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli

Juíza de Direito Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/02/2026